Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701023-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AUGUSTA MARIA PUTTON BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO TÉCNICO. RECEBIMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC. 2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condicionou a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente do servidor a substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica (art. 79 e 81). O Decreto Distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do benefício nos termos da Lei n. 8.270/1991, exige a realização de perícia para caracterização da atividade insalubre. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. 4. Apelação e remessa oficial conhecidas e não providas. O recorrente, sem a indicação precisa de artigo de lei violado, defende o direito ao recebimento do adicional de insalubridade retroativo que não foi alcançado pela prescrição. A respeito, cita de passagem diversos normativos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese recursal apresentada pela parte insurgente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. A respeito, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2355302/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/2/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005